Tribunal: TJDFT
Processo: 0702447-91.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Embargos de Declaração opostos pelos réus, apontando vício de omissão no acórdão, que negou provimento à apelação criminal interposta pelos embargantes.
2. Requerem a absolvição e, alternativamente, o reconhecimento da tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão refere-se à possibilidade, na via estreita dos embargos, de revisão do julgado para absolver o réu, bem como, o reconhecimento da modalidade tentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos declaratórios são recurso integrativo, cuja finalidade é sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. A discordância em torno da inteligência do julgado acerca da condenação e da modalidade consumada de um dos crimes, revela mero inconformismo, não caracterizando qualquer vício do acórdão.

IV. DISPOSITIVO
6. Embargos rejeitados.
____________________